Tribunal: STF
Processo: RE 577159
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   GRATIFICAÇÃO EXTRA-CLASSE. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO
   CEARÁ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1.      O Tribunal
   a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria,
   entendeu que a gratificação extra-classe seria extensível aos
   servidores inativos.
2.      Para se concluir, como pretende a parte
   agravante, pelo caráter específico da gratificação em análise,
   necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes.
3.
        Agravo regimental improvido.